Tribunal: STF
Processo: ADI 3466
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Distrito Federal. Processo e julgamento do Governador por Crimes De Responsabilidade.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra expressões da Lei Orgânica do Distrito Federal que concentram na Câmara Legislativa do Distrito Federal o juízo de admissibilidade do processo de impeachment e o julgamento do Governador por crime de responsabilidade.



    2. De acordo com a Súmula Vinculante nº 46, “[a] definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    3. O Plenário do STF já decidiu que o art. 78, § 3º, da Lei nº 1.079/1950, que define que o julgamento de Governadores por crimes de responsabilidade seja “proferido por um tribunal especial de julgamento, composto de cinco membros do Legislativo e cinco desembargadores, para julgar os crimes de responsabilidade dos Governadores”, foi recepcionado pela Constituição de 1988. Precedente.



    4. A concentração do juízo de admissibilidade da acusação e do julgamento dos crimes de responsabilidade do Governador na Assembleia Legislativa do Estado ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal ofende a lógica do juízo institucional bifásico, prevista no art. 86 da Constituição.



    5. Procedência do pedido. Tese de julgamento: “É inconstitucional disposição de Constituição estadual ou Lei Orgânica distrital que, em desacordo com o previsto no art. 78, § 3º, da Lei nº 1.079/1950, atribuam à Assembleia ou Câmara Legislativa o julgamento do Governador por crime de responsabilidade”.